Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-82.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001043-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VICENTE RAMOS DA SILVA - CPF: 630.203.351-91 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), VICENTE RAMOS DA SILVA - CPF: 630.203.351-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO E PROVEU PARCIAMENTE A APELAÇÃO ADESIVA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL - BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE SAQUE EM CONTA CORRENTE - LEGALIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO DESPROVIDA - APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da instituição bancária, ao não impedir os indevidos saques realizados na conta corrente do consumidor, deve o banco responder pelos danos causados.

3. No que tange aos danos materiais, correta a decisão do Juízo
a quo
ao condenar a instituição bancária ré ao ressarcimento dos valores indevidamente subtraídos da conta corrente do autor.

4. Configura dano moral saque indevido em conta corrente que não seja realizado pelo titular da conta, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

5. Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recurso de Apelação interposto pelo réu
BANCO BRADESCO S/A.,
bem como Recurso de Apelação Adesivo, interposto pelo autor
VICENTE RAMOS DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Reparação de Dano Moral e Material n.º
1001043-82.2019.8.11.0041
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial; condenando o réu a restituir ao autor o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), na forma simples, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso; ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data sentença; bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a instituição bancária apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da inexistência de defeito na prestação do serviço e da consequente inexistência de ato ilícito pela ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva, haja vista que “
não houve falha na prestação de serviço por parte do banco réu
”, não tendo que se falar em dever de indenizar a ele atribuído.

Insurge ainda sobre a condenação por danos materiais alegando estarem “
ausentes os requisitos necessários à restituição dos valores
”; bem como pelos danos morais, a fim de que sejam descaracterizados ou seu valor minorado, considerando “
a ausência de prova indicativa do alegado
”, não tendo ocorrido “
ofensa alguma a bens imateriais derivada de ações provindas da parte recorrente
”.

Em suas Contrarrazões ao Recurso de apelação, o autor pugna pela manutenção da sentença nos demais termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

Não obstante, apresentou ainda o autor Recurso de Apelação Adesivo, requerendo seja majorado o valor atribuído à indenização por danos morais, bem como aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazoando o recurso adesivo, a instituição bancária ré reitera os argumentos trazidos junto à Apelação, aduzindo não restar comprovado o dano aludido, requerendo seja extinta a condenação por danos morais ou ao menos seja seu valor minorado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Reparação de Dano Moral e Material n.º 1001043-82.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial; condenando o réu a restituir ao autor o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), na forma simples, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso; ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data sentença; bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra o autor ser correntista da instituição financeira ré, sendo o único a utilizar sua conta corrente, alegando que nunca disponibilizou ou autorizou a movimentação de sua conta, através de cartão, a qualquer pessoa.

Contudo, aduz que em 1.º de novembro de 2018, foi surpreendido com movimentações financeiras em sua conta, transações estas que alega desconhecer.

Menciona que tentou resolver a situação de forma amigável junto à instituição bancária por meio do telefone 4004-0001, sem que obtivesse sucesso. Sem alternativa, ajuizou o autor a presente demanda.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, deveria a instituição financeira ter demonstrado que não houve falha em sua prestação de serviços e que os saques foram realizados pelo autor. Contudo, deixou a ré de apresentar documentos hábeis a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

Realça-se que é de conhecimento comum a obrigação da instituição bancária em adotar as devidas precauções nas operações financeiras, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Partindo dessa premissa tem-se que a falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira acarretou no saque de quantia realizada na conta corrente do autor, sem sequer se certificar que o consumidor, de fato, havia autorizado tal procedimento.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da instituição bancária que, sem demonstrar a prévia autorização da correntista, autorizou os saques indevidamente realizados e o dano experimentado pelo autor, devendo a vítima ser reparada pelo infortúnio ocorrido.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - SÓCIA INDEVIDAMENTE IMPEDIDA DE MOVIMENTAR A CONTA DA EMPRESA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS - JUROS PROPORCIONAIS DESEMBOLSADOS PELA UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA -
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE SAQUES E TRANSFERÊNCIAS
-
LEGALIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES NÃO COMPROVADA
- ART. 373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ao impedir indevidamente a autora de movimentar a conta corrente da empresa, deve o banco responder pelos danos causados.
Não comprovado pela instituição financeira que as movimentações impugnadas foram realizadas pela parte autora, a restituição dos valores indevidamente subtraídos da conta bancária é medida que se impõe
.
O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor
. (TJMT - N.U 0007595-58.2007.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
SAQUE EM CONTA CORRENTE
-
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA CORRENTISTA/CONSUMIDORA
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado pela autora o dano moral (in ré ipsa) advindo da falha na prestação de serviço da instituição financeira, consistente na realização de saque em sua conta corrente sem demonstrar a autorização da consumidora, enseja o dever de indenizar
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
(Súmula 479 do STJ).
Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça
. Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” (TJMT - N.U 0002953-47.2011.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 13/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PETIÇÃO INICIAL APTA - PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA -
SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS - NECESSIDADE -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
DEVIDA
- HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORADOS - ARTIGO 85, § 11 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, não há que falar em indeferimento da petição inicial por inépcia. Preliminar rejeitada. “[...] As instituições bancárias respondem objetivamente por danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, visto que tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (...). 6. Agravo regimental não provido[...]”. (STJ - Terceira Turma - AgRg nos EDcl no AREsp 238.203/MG - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 07/03/2013 - DJe 13/03/2013).
Configura dano moral saque indevido em conta corrente que não seja realizado pelo titular da conta, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano
. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido. Atendendo-se às exigências de proporcionalidade e razoabilidade, o valor do dano moral deve ser mantido. Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2 do artigo 85, do CPC (TJMT - N.U 0040028-45.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

Portanto, deve responder a instituição bancária pelo prejuízo causado ao autor pelas movimentações indevidas de valores de sua conta bancária, haja vista serem os danos advindos desse ato ilícito presumidos e dispensam a produção de prova, restando evidente o nexo de causalidade entre a conduta da instituição bancária e o dano suportado pelo consumidor.

Dessa forma, configurados os requisitos da responsabilidade civil da instituição bancária apelante, é inconteste o direito do autor à indenização por dano moral, de forma que passo a análise do
quantum
indenizatório.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5.º da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor fixado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Ademais, no que tange aos danos materiais, correta a decisão do Juízo a quo ao condenar a instituição bancária ré ao ressarcimento dos valores indevidamente subtraídos da conta corrente do autor.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Adesivo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021